Tribunal: TJSP
Processo: 1147988-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de valores pagos por consorciado excluído do grupo – Determinação para que a parte autora esclareça a necessidade de ajuizamento da ação, haja vista já haver título executivo relativo à obrigação pretendida, sob pena de extinção do processo - Parte autora que insistiu na regularidade do processado, o que não foi acolhido pelo juízo 'a quo' - Sentença de extinção, sem

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de valores pagos por consorciado excluído do grupo – Determinação para que a parte autora esclareça a necessidade de ajuizamento da ação, haja vista já haver título executivo relativo à obrigação pretendida, sob pena de extinção do processo - Parte autora que insistiu na regularidade do processado, o que não foi acolhido pelo juízo 'a quo' - Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC - Inconformismo – Alegação de que o cumprimento de sentença desrespeitaria o princípio da congruência - Descabimento - Ausência de julgamento extra, citra ou ultra petita - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.